Tribunal: TJMT
Processo: 1016385-57.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016385-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (AGRAVADO), TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (AGRAVANTE), WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PROTOCOLO DE AÇÕES COM O MESMO OBJETO EM JUÍZOS DIVERSOS - REUNIÃO DAS AÇÕES - NECESSIDADE - REFORMA DA DECISÃO DIANTE DA TEMERIDADE DA SUA MANUTENÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo flagrante conexão entre a ação declaratória e a ação de execução para cobrança dos mesmos créditos, e patente o risco de decisões conflitantes, a reunião dos feitos para julgamento conjunto é medida que se impõe, sendo que o pedido liminar analisado separadamente proporciona temeridade ao caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução para a Entrega de Coisa Incerta nº 1025016-61.2022.8.11.0041, proposta em seu desfavor por QUEIROZ AGROSOY LTDA, determinou a citação da parte executada/agravante para, no prazo de 15 dias, cumprir a obrigação contida no título extrajudicial, mediante a entrega de 654.167kg (trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e quarenta quilos – equivalente a 10.902 sacas de 60 kg cada), sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Em suas razões, a parte agravante discorre que a Agravada não ostenta qualquer título executivo na espécie, uma vez que, em toda a sua fundamentação na ação originária, busca lhe imputar a responsabilidade pelo atraso da entrega dos produtos, o que não procede.

Defende que a própria Recorrida admitiu que 1.518.100kg de soja foram entregues nos locais por ela indicados (Cobrazem e Cutrale), de modo que sua pretensão se reside unicamente em receber pelos descontos de qualidade efetuados pela empresa Cobrazem, ante a classificação estar supostamente fora dos padrões do contrato.

Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID 143937155.

O agravado apresentou contrarrazões no ID nº 146980662, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou a citação da parte executada/agravante para, no prazo de 15 dias, cumprir a obrigação contida no título extrajudicial, mediante a entrega de 654.167kg (trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e quarenta quilos – equivalente a 10.902 sacas de 60 kg cada), sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Pois bem. Como bem exposto na decisão que analisou a liminar pretendida nos autos, verifica-se dos autos que fora distribuído a este Relator o RAI nº 1016371-73.2022.8.11.0000, com similaridade de partes, que ataca a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1021501-18.2022.811.0041, em trâmite na 11ª Vara Cível da Capital, que suspendeu o protesto realizado pela ora agravante, em razão do mesmo contrato objeto do presente Recurso Agravo de Instrumento.

Nota-se que agravada ajuizou duas ações diversas que foram distribuídas para juízos distintos e que, aparentemente, discutem o mesmo contrato, cujo objeto era a entrega de 1.500.000 Kg de soja padrão, sendo que na Declaratória a agravada pretende desconstituir as cobranças da agravante e na Execução sustenta que os produtos objeto do pacto não foram entregues.

Registra-se, inclusive, que o juízo de primeiro grau já reconheceu a conexão da ação originária com a ação que tramita perante o Juízo da 11ª Vara Cível da Capital.

Assim, resta evidentemente temerária a manutenção da decisão que determinou a entrega de 654.167kg (trezentos e sessenta e sete mil seiscentos e quarenta quilos – equivalente a 10.902 sacas de 60 kg cada), devendo tais circunstância serem analisadas após o exame acurado das pretensões esculpidas em ambas as ações ajuizadas no primeiro grau.

Desse modo, merece ser reformada a decisão ora objurgada, suspendendo os seus efeitos e confirmando a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a antecipação da tutela recursal que suspendeu os efeitos da decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023